Tribunal: STF
Processo: RHC 247900
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Condenação penal com trânsito em julgado. Reconhecimento fotográfico. Alegação de nulidades. Preclusão. Precedentes. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diogo Otavio Miranda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 940.519/MG (evento 31).



    O Recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal) (eventos 7 e 8).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ausência de lastro probatório apto a sustentar a sentença condenatória. Alega a ilegalidade do reconhecimento fotográfico, porquanto em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Aduz a ausência de comprovação do emprego de arma de fogo. Argumenta a irregularidade da inversão do rito procedimental, bem como do indeferimento das testemunhas de Defesa. Requer o reconhecimento da nulidade apontada, o redimensionamento da pena e a fixação de regime prisional mais brando.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ART. 210 DO RISTJ. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. 



    2. Nos termos do art. 210 do Regimento Interno do STJ, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 



    3. No caso, as alegações defensivas não foram objeto de conhecimento pelo Tribunal de origem, tendo sido consignado que o acórdão revisional não passou de mera reiteração da revisão criminal anteriormente ajuizada na origem, cujo acórdão não foi juntado aos autos da presente impetração. Portanto, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar às matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    De início, observo que a questão arguida no presente recurso ordinário em habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado. 



     Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Ademais, o ato dito coator negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, ao fundamento de que:



    “Com efeito, uma vez que a defesa sequer colacionou aos autos o inteiro teor da primeira revisão criminal ajuizada na origem, e se os temas não foram debatidos no acórdão ora impugnado (Revisão Criminal n. 1.0000.22.118549-9/000), esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. Nesse sentido: Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de instância (RHC n. 68.025/MG, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 25/5/2016). 



    Inclusive, ressalta-se que: Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, inviabiliza a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta (AgRg nos EDcl no HC n. 692.704/SC, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021).”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Extraio, ainda, do acórdão recorrido: 



    “Ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar, conforme relatado por esta relatoria, que a matéria referente à suposta ilegalidade da condenação do paciente, pois supostamente baseada, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico nulo, já foi anteriormente submetida ao crivo desta Corte Superior, no bojo do HC n. 662.721/MG. Portanto, tratando-se o pedido de mera reiteração de anterior, não deve ser conhecido, porque o Tribunal, em regra, não funciona como instância revisora de suas próprias decisões. 



    Por fim, Já tendo sido a matéria devidamente analisada em prévia impetração, não há como se conhecer do mesmo pleito para esta mesma pessoa, apenas porque formulado por outro advogado (AgRg no HC 677.795/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 



    Assim, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse espectro, o acórdão hostilizado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017); “O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado” (RHC 217.453-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023); “A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior” (HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022). 



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente